Tribunal: TJBA
Processo: 8011007-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011007-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE ADILSON SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ARTIGOS 312 E 313, III, DO CPP. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JOSE ADILSON SOUZA DE JESUS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), sob fundamento de garantia da ordem pública, decisão posteriormente mantida em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como se a medida afronta o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus destina-se à tutela do status libertatis, exigindo demonstração inequívoca de constrangimento ilegal na decretação ou manutenção da prisão cautelar.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso, o fumus commissi delicti evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos colhidos, que indicam a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante da notícia de reiteração de agressões no âmbito doméstico.

O art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, para assegurar a execução de medidas protetivas, sendo reforçado pelo art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada violação ao princípio da homogeneidade não se configura, pois a prisão cautelar não constitui antecipação de pena, mas medida excepcional voltada à tutela da ordem pública e à proteção da vítima.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do contexto fático evidenciado, não se revelando adequadas para resguardar a vítima e prevenir novas agressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é admissível quando demonstrados, de forma concreta, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 282, 312, 313, III, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15/02/2022; TJMS, HC 1415508-59.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 26/10/2021; TJMS, HC 1413333-97.2018.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 08/01/2019.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8011007-27.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Paciente
JOSE ADILSON SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.